Tribunal: STF
Processo: RE 85375
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
- ICM. CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL. E ELA
DEVIDA, POR APLICAÇÃO ANALOGICA (CTN, ART. 108,I) QUANDO PREVISTA EM
LEI PARA A HIPÓTESE EM QUE O CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA
REPETIR, DEPOSITA PARA DISCUTIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.